Tribunal: CARF
Processo: 13984.002708/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/09/2007
COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. VALIDADE. SÚMULA CARF No 9.
A comunicação dos autos processuais pode ser feita, sem ordem de preferência, pessoalmente ou por meio postal.
Conforme Súmula CARF no 9, aprovada pelo Pleno em 2006, é válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
DESCRIÇÃO DOS FATOS GERADORES. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
A notificação e seus anexos discriminam de forma clara os fatos geradores, as bases de cálculo, as contribuições devidas, os períodos a que se referem e os fundamentos legais que lhe dão sustentação, não havendo que se falar em nulidade.
COMPENSAÇÃO.
A compensação de contribuições sociais previdenciárias, na ocorrência de recolhimento indevido, deve ser efetuada diretamente pelo contribuinte, observando-se o prazo prescricional e as condições impostas pela legislação, mediante a informação em GFIP e respectivo registro contábil, provas hábeis a demonstrar o seu exercício, independentemente de autorização administrativa ou judicial, assumindo o contribuinte a responsabilidade e sujeitando-se à posterior homologação ou glosa.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA EMPREGADOR OU SEGURADO ESPECIAL. SUBROGAÇÃO DO ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RURAL.
A empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações previstas no art. 25 da Lei 8.212/91, independentemente de as operações de venda terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, efetuando a retenção dos valores correspondentes às contribuições.
COOPERATIVA DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO DE 15% SOBRE NOTA FISCAL OU FATURA.
O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário no 595.838/SP, no âmbito da sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil (CPC), declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212, de 1991, que previa a incidência de contribuição previdenciária de 15% sobre o valor de notas fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INCIDÊNCIA.
O décimo terceiro salário integra o salário de contribuição, eis que não arrolados entre as hipóteses isentivas previstas na legislação previdenciária, possuindo este natureza remuneratória.
VERBAS DE CARÁTER NÃO REMUNERATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Cabe ao interessado a prova do alegado. Não o fazendo, tornam-se improcedentes as razões apresentadas por estarem desacompanhadas de provas.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A contribuição da empresa relativa aos contribuintes individuais que lhe prestaram serviço é calculada aplicando-se a alíquota de vinte por cento para as competências a partir de 03/2000.
A contribuição da empresa sobre as remunerações pagas aos contribuintes individuais (empresários e autônomos) é constitucionalmente prevista no artigo 195, inciso I, da Constituição Federal.
CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
Por força da Lei n° 9.424/96, são devidas contribuições sociais ao salário-educação.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE.
A contribuição para o INCRA, mesmo após a publicação das Leis n° 7.787/89 e n° 8.212/91, permanece plenamente exigível, inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. EMPRESAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE. SUJEIÇÃO.
A contribuição para o SEBRAE, prevista no art. 8°, §3°, da Lei n° 8.029/90, não se restringe as micro e pequenas empresas.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
Conforme Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia, quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
MULTA DE MORA.
Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), incidirá multa de mora, de caráter irrelevável.
MULTA DE MORA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991. LEI No 11.941/2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado conforme a redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória, por força da retroatividade benigna.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.002708/2007-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.343 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
BONET MADEIRAS E PAPEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/09/2007
COMUNICAÇÃO
DOS
ATOS
PROCESSUAIS.
ORDEM
DE
PREFERÊNCIA. VALIDADE. SÚMULA CARF No 9.
A comunicação dos autos processuais pode ser feita, sem ordem de preferência,
pessoalmente ou por meio postal.
Conforme Súmula CARF no 9, aprovada pelo Pleno em 2006, é válida a ciência
da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
DESCRIÇÃO DOS FATOS GERADORES. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
A notificação e seus anexos discriminam de forma clara os fatos geradores, as
bases de cálculo, as contribuições devidas, os períodos a que se referem e os
fundamentos legais que lhe dão sustentação, não havendo que se falar em
nulidade.
COMPENSAÇÃO.
A compensação de contribuições sociais previdenciárias, na ocorrência de
recolhimento indevido, deve ser efetuada diretamente pelo contribuinte,
observando-se o prazo prescricional e as condições impostas pela legislação,
mediante a informação em GFIP e respectivo registro contábil, provas hábeis a
demonstrar o seu exercício, independentemente de autorização administrativa
ou judicial, assumindo o contribuinte a responsabilidade e sujeitando-se à
posterior homologação ou glosa.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA EMPREGADOR OU SEGURADO ESPECIAL. SUBROGAÇÃO DO
ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RURAL.
A empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas obrigações do
produtor rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações previstas no art. 25 da Lei 8.212/91, independentemente de as
operações de venda terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física, efetuando a retenção dos valores correspondentes
às contribuições.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.002708/2007-03
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002708/2007-03

COOPERATIVA DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO DE 15% SOBRE
NOTA FISCAL OU FATURA.
O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário no
595.838/SP, no âmbito da sistemática do art. 543-B do Código de Processo
Civil (CPC), declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei no
8.212, de 1991, que previa a incidência de contribuição previdenciária de 15%
sobre o valor de notas fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados,
por intermédio de cooperativas de trabalho.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INCIDÊNCIA.
O décimo terceiro salário integra o salário de contribuição, eis que não
arrolados entre as hipóteses isentivas previstas na legislação previdenciária,
possuindo este natureza remuneratória.
VERBAS DE CARÁTER NÃO REMUNERATÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PROVAS.
Cabe ao interessado a prova do alegado. Não o fazendo, tornam-se
improcedentes as razões apresentadas por estarem desacompanhadas de provas.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A contribuição da empresa relativa aos contribuintes individuais que lhe
prestaram serviço é calculada aplicando-se a alíquota de vinte por cento para as
competências a partir de 03/2000.
A contribuição da empresa sobre as remunerações pagas aos contribuintes
individuais (empresários e autônomos) é constitucionalmente prevista no artigo
195, inciso I, da Constituição Federal.
CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
Por força da Lei n° 9.424/96, são devidas contribuições sociais ao salário-
educação.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
INCRA.
EMPRESA
URBANA.
EXIGIBILIDADE.
A contribuição para o INCRA, mesmo após a publicação das Leis n° 7.787/89
e n° 8.212/91, permanece plenamente exigível, inclusive em relação às
empresas dedicadas a atividades urbanas.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. EMPRESAS DE MÉDIO E GRANDE
PORTE. SUJEIÇÃO.
A contribuição para o SEBRAE, prevista no art. 8°, §3°, da Lei n° 8.029/90,
não se restringe as micro e pequenas empresas.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002708/2007-03

CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
Conforme Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.
MULTA DE MORA.
Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), incidirá multa de mora, de caráter irrelevável.
MULTA DE MORA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI
No 8.212/1991. LEI No 11.941/2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado conforme a redação do art. 35 da Lei
no 8.212/1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, por força da retroatividade benigna.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar do lançamento a cobrança de 15% sobre o valor de
notas fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de
trabalho (Levantamento 04 - cooperativa de trabalho UNIMED) e para que a multa seja
recalculada, considerando a retroatividade benigna, conforme redação do art. 35 da Lei 8.212/91,
conferida pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002708/2007-03

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mario Hermes Soares Campos.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13984.002708/2007-03, em face do acórdão no 07-12.580 (fls. 285/318), julgado pela 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), em
sessão realizada em 26 de fevereiro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Por meio da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) n° 37.096.168-4, fl.
01 e anexos, foi exigida do sujeito passivo acima qualificado a importância de IIP R$
3.129.646,23 (três milhões e cento e vinte e nove mil e seiscentos e quarenta e seis
reais e vinte e três centavos), consolidado em 26/12/2007, referente às contribuições
sociais destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, da
contribuição para o financiamento da aposentadoria decorrente dos riscos ambientais do
trabalho e àquela devida às Terceiras Entidades (Salário Educação, Senar, Incra,
Sest/Senat, Senai, Sesi e Sebrae). Foi lançada também a contribuição de quinze por
cento incidente sobre os serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativa de trabalho (UNIMED) e aquela incidente sobre a aquisição do produto
rural de produtor rural e segurado especial.
Os fatos geradores especificados no anexo RL — Relatório de Fatos Geradores, de fls.
54/74 se verificaram no período de 01/2006 a 09/2007, nos estabelecimentos matriz e
filiais (CNPJ 75.014.258/0002-27 e 75.014.258/2003-08), e foram apurados em folhas
de pagamento e recibos de pagamento dos segurados empregados e contribuintes
individuais.
De acordo com o Relatório Fiscal (REFISC) de fls. 112/114, o lançamento compreende
os seguintes lançamentos:
• Levantamento 01 — Folha de pagamento: refere-se à contribuição apurada com base
na folha coletiva e nos recibos de salário, férias e rescisões de contrato de trabalho, dos
segurados contribuintes individuais (administradores) e empregados, no período de
01/2006 a 09/2007.
•Levantamento 02 — contribuinte individual autônomos: a remuneração paga ou
creditada aos segurados contribuintes individuais, apurada com base em recibos de
pagamento a contribuintes individuais, no período de 01/2006 a 07/2007.
-Levantamento 03 — folha de pagamento FRETE: a remuneração paga ou creditada aos
segurados contribuintes individuais (transportadores autônomos), apurada com base em
recibos de pagamento a contribuintes individuais„ no período de 01/2006 a 07/2007.
-Levantamento 04 — cooperativa de trabalho UNIMED: refere-se a pagamento de
cooperativa de Trabalho UNIMED Joinville-SC, conforme faturas de serviços médicos,
no período de 01/2006 a 09/2006
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002708/2007-03

-Levantamento 05 — aquisição de produtor rural: refere-se à aquisição de Produtor
Rural de Produtor Rural e Segurado Especial, conforme Notas Fiscais de Entrada, no
período de 01/2006 a 09/2007.
• DAL — Diferença de Acréscimo Legal: refere-se à diferenças de juros e multa,
referente a recolhimentos de contribuições fora do prazo, no período de 01/2006 a
09/2007.
Foram anexadas à notificação as seguintes planilhas: A) Relatório de Aquisição de
produto rural do CNPJ n° 75.014.258/0002-27 (fls. 115/123) e B) Relatório de
Aquisição do produto rural do CNPJ n° 75.014.258/0003-08 (fls. 124/126); C)
ADICIONAL RAT - Funcionários com aposentadoria especial de 25 anos da filial
Santa Cecília, CNPJ n° 75.014.258/0002-27 (fls. 127); D) ADICIONAL RAT —
Funcionários com aposentadoria especial de 25 anos da filial Buriti NCPJ n°
75.014.258/0003-08.
A empresa apresenta a impugnação de fls. 131/271, aduzindo, em síntese, o que passo
a expor:
PRELIMINARES
1. Diz que é nula a NFLD por vício de forma. A nulidade repousa na ausência da
descrição clara e precisa dos fatos geradores que deram ensejo à exigência tributária no
documento de cobrança e da exata disposição legal que teria sido infringida pela
empresa. Cita, como fundamentos legais para a nulidade, o Decreto n° 70.235, de 1972,
que entende aplicável às contribuições devidas à Previdência Social, a Lei n°9.784, de
29 de janeiro de 1999, a Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 e o Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°3.048, de 05 de maio de 1999.
2. Alega também a existência de vício na intimação dos documentos de constituição do
crédito resultantes da ação fiscal por via postal, asseverando a exigência da intimação
pessoal, de acordo com a previsão do art. 23, incisos, do Decreto n° 70.235, de 1972.
Via de conseqüência, o documento ora impugnado deve ser julgado nulo de pleno
direito, porque que não foi entregue à pessoa com poderes de gerência ou de
administração (art. 17 do Código Civil e 12, VI, e 247 do Código de Processo Civil),
requerendo a determinação de nova intimação, regular e pessoal, e a reabertura do prazo
de impugnação;
3. O lançamento não especifica com clareza qual ou quais as contribuições que não
teriam sido pagas em quais competências, conforme determina o art. 37 da Lei n° 8.212,
de 1991. Também não há indicação dos dispositivos específicos que foram violados
pelo impugnante, configurando o cerceamento ao direito de defesa e impondo-se sua
nulidade.
Diz que os anexos Discriminativo Analítico do Débito (DAD) e Discriminativo
Sintético do Débito (DSD), nada discriminam em relação à cobrança ora impugnada.
Não são indicados claramente os percentuais de multa e não há como chegar a uma
memória de cálculo.
Aplicando-se os percentuais indicados no anexo FLD também não é possível chegar à
composição do valor que está sendo cobrado.
Questiona porque foram aplicadas no DAD alíquotas variáveis para o SAT, ora de 2%,
ora de 3%, e, ainda, porque no anexo FLD há indicação de toda a legislação
previdenciária, vigente e já revogada, bem como a fundamentação sobre a
comercialização do produtor rural.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002708/2007-03

Diz, em resumo, que a empresa não foi informada sobre quais verbas estão sendo
exigidas, quanto e a que título exatamente.
4. Alega que no caso presente, como as cobranças basearam-se total e simplesmente na
GFIP, conforme o expressamente afirmado pela Fiscalização no Termo de
Encerramento da Ação Fiscal (TEAF), não houve o lançamento tributário, na forma do
art. 142 do CTN. Expõe que o lançamento é atividade vinculada da autoridade
administrativa, e as informações prestadas na GFIP pelo contribuinte não transformam
os valores declarados em crédito tributário, porque falta o requisito principal que é o
lançamento. Assevera, também, que não existe em nosso sistema jurídico tributário a
figura do auto-lançamento ou de auto-notificação.
MÉRITO
5. Argumenta que o lançamento deve ser julgado improcedente em sua totalidade
porque foram inseridas na cobrança bases de cálculo indevidas, e porque com relação às
bases de cálculo remanescentes procedeu a regular compensação de créditos tributários
recolhidos indevidamente, que incidiram sobre bases de cálculo declaradas
ilegais/inconstitucionais.
6. Expõe que a Constituição Federal de 1988 prevê a contribuição previdenciária sobre a
folha de salários, não se admitindo a ampliação dos conceitos de empregado e folha de
salários. Ainda, que o conceito de salário aurido do art. 195, I, da Carta Magna, não
pode ser diferente daquele referente aos direitos sociais, insculpido no art. 7° do mesmo
texto constitucional.
Diz que a expressão "salário" pressupõe a efetiva contraprestação de serviço em relação
de emprego e que conte com a habitualidade, dependência econômica e subordinação.
Desse modo, não pode ser incluída na base de cálculo da folha-de-salário o salário
maternidade.
Faz também um histórico legislativo quanto à definição do salário de contribuição pela
legislação previdenciária, para concluir que mesmo antes da Constituição Federal de
1988, não cabe a incidência de contribuição previdenciária sobre quantias pagas a título
de auxílio doença.
Cita que o art. 110 do CTN veda a alteração pela lei tributária do alcance de institutos,
conceitos e formas de direito privado, utilizados expressa ou implicitamente pela
Constituição Federal.
Aduz que não apenas o auxílio-doença, que toma em destaque, se coloca fora da base de
cálculo da contribuição previdenciária, mas também outras parcelas, como o auxílio
casamento, o aviso prévio não trabalhado pelo empregado, as férias não indenizadas, o
décimo terceiro salário, a licença-maternidade, posto que não representam remuneração
por serviço prestado e não se constituem, por decorrência, em salário.
7. Impugna a incidência da contribuição prevista no art. 8.870/94, art. 25, que estabelece
a contribuição devida pelo empregador, em substituição à prevista nos inciso I e II do
art. 22 da Lei n° 8.212, de 19991, porque não se dedica à comercialização ou produção
de e produtos rurais.
8. Retorna a afirmar que não encontra fundamento no ordenamento jurídico o
entendimento do INSS de que o salário maternidade integra a base de cálculo da
contribuição previdenciária e que a Instrução Normativa n° 20, de 18 de maio de 2000,
que estabeleceu essa obrigação, é ilegal e inconstitucional, em face dos arts. 195, I, a, da
CF, art. 22, I, da Lei n° 8.212, de 1991, art. 150, I, da CF/88, art. 194, parágrafo 4°, c/c
154. I, da CF.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002708/2007-03

9. Refere que por força do parágrafo 4° do art. 195 da CF exige-se que o regime jurídico
a ser adotado para as contribuições de seguridade social seja o do art. 154, I, do mesmo
diploma, o qual não permite que seja instituída imposição tributária com fato gerador e
base de cálculo semelhantes aos dos impostos já existentes.
Assim, ao tributar as remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês pelos
serviços que lhe prestem, sem vínculo empregatício, os segurados empresários,
trabalhadores autônomos, avulsos e demais pessoas físicas, não atentou o legislador que
tal imposição é cumulativa, vez que inexiste qualquer possibilidade de efetuar a
compensação de tributação anterior a esse título, sendo que a contribuição exigida tem
fato gerador e base de cálculo idêntica ao do Imposto de Renda Retido na Fonte,
previsto no art. 153, III, da CF/88, sendo cumulativa, também, com o Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza, previsto no art. 156, III, da CF/88.
Por tais fundamentos, requer sejam canceladas todas as exigências a título de
contribuições sobre remunerações pagas a contribuintes individuais - autônomos e
administradores, bem como pagamentos efetuados à Cooperativa de Trabalho Unimed.
10. Sustenta que não pode ser compelida ao pagamento de contribuições para as
entidades do sistema "S" de categorias ao qual na pertence o seu ramo de atividade e
porte empresarial.
Nessa esteira, aduz ser ilegal a exigência do pagamento das contribuições ao SEBRAE,
tendo em vista que a impugnante não se enquadra no critério de micro ou pequena
empresa, citando precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e
Supremo Tribunal Federal. Ainda, considerando-se a contribuição para o SEBRAE
como sendo um imposto para médias e grandes empresas, somente poderia ser
veiculada por lei complementar, nos termos dos arts. 149 e 146, III, da CF. Outro
aspecto que acrescenta é que a incidência do SEBRAE sobre a folha de salários acarreta
a tributação de um mesmo fato gerador, a qual é vedada pela Constituição Federal.
Ainda que pudessem ser superadas as inconstitucionalidades alegadas, a contribuição ao
SEBRAE estaria limitada à alíquota de 0,1% em 1991, 0,2% em 1992 e 0,3% em 1993,
pelo que não tem cabimento a interpretação baixada com a Ordem de Serviço
INSS/DAF, n° 03/91, que impôs a prática (e uma interpretação forçada), a duplicação
da alíquota da contribuição.
Defende que também é inconstitucional a exigência da contribuição para o salário-
educação. Sustenta a inconstitucionalidade do Decreto-lei n° 1.422/75, que delegou ao
Poder Executivo competência para fixar a alíquota do salário-educação. Tem que nem a
Lei n° 9.424/96, nem tampouco a Medida Provisória n° 1.518/96 e suas reedições,
editadas com a intenção de legitimar a alíquota de 2,5% para o salário educação (que
havia sido majorada pelo Decreto n° 76.923, de 1975), encontram fundamento
constitucional, pois ferem princípios tributários, especialmente da legalidade e
anterioridade. Com o advento da CF/1998, e de acordo com o seu art. 212, afirma que
não resta dúvida de que não pode persistir a exigência do salário educação com base em
alíquota fixada por Decreto do Poder Executivo. Outro motivo para a inexigibilidade do
salário-educação é que não foi instituído por lei complementar, conforme determinação
constitucional.
11. Alega que o Seguro de Acidentes de Trabalho (SAT) é ilegal e inconstitucional, uma
vez que a lei que o instituiu não estabeleceu o conceito de atividade preponderante e os
riscos de acidentes de trabalho leve, médio ou grave, deixando de delinear o aspecto
material da hipótese de incidência.
Tem que a definição de atividade preponderante e os graus de risco não podem ser
estabelecidos por Decreto do Poder Executivo, por afronta ao princípio da legalidade
estrita e malferimento ao princípio constitucional da separação dos poderes.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002708/2007-03

Aduz que esse plus da contribuição básica para a seguridade social, exigido do
empregador em função de todos os seus empregados, configura nova hipótese de
contribuição, exigível somente mediante lei complementar, nos termos do art. 194,
parágrafo 4°, da Constituição Federal de 1988.
Destinando-se à custear um seguro, a contribuição em referência tem a nítida conotação
jurídica de taxa, tal como definido no art. 145, II, da CF, sendo que o sistema atual veda
que as taxas e impostos, no caso a contribuição previdenciária, tenham as mesma base
de cálculo.
Também é inconstitucional o art. 22, II, da Lei n° 8.212, de 1991, por ofender o art. 7°,
inciso XVIII, art. 201, inciso I, art. 145, parágrafo 2° e art. 195, I e parágrafo 4°, todos
da Constituição Federal de 1988.
Diz que o percentual a ser exigido da impugnante não seria de 3%, pois contrariamente
ao que foi considerado pela Fiscalização a empresa é varejista, conforme se infere do
seu contrato social.
12. Argumenta que a contribuição ao INCRA não pode exigida da empresa, porque
exerce atividade completamente divorciada do meio rural. Acrescenta que a exigência é
ilegal, uma vez que a exação foi extinta pela Lei n° 7.787/89. Caso se entenda que após
o advento da Constituição Federal a contribuição destinada ao INCRA permaneceu
exigível, deve ser considerada ilegal, porque apresenta a mesma base de cálculo da
contribuição à Seguridade Social, ou seja, sobre a folha de salários.
13. Deve ser reconhecido/garantido o seu direito a restituição/compensação dos valores
que não se creditou e recolheu nos últimos anos, incidentes sobre as bases de cálculo
impugnadas, acrescidas de juros moratórios.
14. Requer o cancelamento ou redução da multa de 50% aplicada conforme o FLD (pág.
04). Diz que a aplicação da multa deve ser norteada e limitada pelos princípios da
legalidade, isonomia, graduação da pena conforme a intensidade da lesão, retroatividade
da lei mais benigna, in dúbio pro reo, vedação de confisco, capacidade contributiva,
discorrendo sobre os dois últimos princípios.
15. Alega, por fim, a inaplicabilidade da taxa Selic como juros moratórios sob débitos
tributários, devendo-se excluir do cálculo da cobrança ora impugnada o excedente a um
por cento ao mês.
16. Requer a produção de prova pericial, indicando assistente técnico e perito. Objetiva
com a referida prova verificar a real composição dos valores compensados, das
importâncias exigidas de forma indevida e dos valores e depositados judicialmente.
A impugnação foi instruída com cópia da 14° alteração contratual e instrumento público
de procuração outorgado aos advogados que subscrevem a impugnação (fls. 272/276).
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/09/2007
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os pagamentos legalmente considerados como salário-de-contribuição, para fins
previdenciários, compõem a base de cálculo da contribuição à Seguridade Social.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
SUBROGAÇÃO
DA
EMPRESA
ADQUIRENTE.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002708/2007-03

A empresa, na condição de adquirente de produto rural, é responsável pelo recolhimento
das contribuições devidas pelo segurado produtor rural pessoa fisica previstas no art. 25,
incisos I e II, da Lei n.° 8.212/91, ficando sub-rogada, para esse fim, nas obrigações
destes segurados, conforme preceitua o art. 30, inciso IV, da Lei n.° 8.212, de 1991.
CONTRIBUIÇÃO
DA
EMPRESA
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
DE
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A contribuição da empresa relativa aos contribuintes individuais que lhe prestaram
serviço é calculada aplicando-se a alíquota de vinte por cento para as competências a
partir de 03/2000.
A contribuição da empresa sobre as remunerações pagas aos contribuintes individuais
(empresários e autônomos) é constitucionalmente prevista no artigo 195, inciso I, da
Carta Magna.
COOPERATIVAS DE TRABALHO.
A empresa é obrigada a recolher quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, relativamente aos serviços que lhe são prestados por
intermédio das cooperativas de trabalho.
MULTA DE MORA.
Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), incidirá multa de mora, de caráter irrelevável.
TAXA SELIC.
As contribuições em atraso estão sujeitas aos juros equivalentes à Taxa Referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/07/2007
CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
Por força da Lei n° 9.424/96, são devidas contribuições sociais ao salário-educação.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE.
A contribuição para o INCRA, mesmo após a publicação das Leis n° 7.787/89 e n°
8.212/91, permanece plenamente exigível, inclusive em relação às empresas dedicadas a
atividades urbanas.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. EMPRESAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE.
SUJEIÇÃO.
A contribuição para o SEBRAE, prevista no art. 8°, § 3°, da Lei n° 8.029/90, não se
restringe as micro e pequenas empresas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/07/2007
COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA.
VALIDADE.
A comunicação dos autos processuais pode ser feita, sem ordem de preferência,
pessoalmente ou por meio postal.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002708/2007-03

Encaminhada a notificação por via postal ao endereço tributário eleito pelo contribuinte,
a intimação é válida, ainda que a assinatura do recebimento não seja a do intimado.
DESCRIÇÃO DOS FATOS GERADORES. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
A notificação e seus anexos discriminam de forma clara os fatos geradores, as bases de
cálculo, as contribuições devidas, os períodos a que se referem e os fundamentos legais
que lhe dão sustentação, não havendo que se falar em nulidade.
COMPENSAÇÃO.
A compensação de contribuições sociais previdenciárias, na ocorrência de recolhimento
indevido, deve ser efetuada diretamente pelo contribuinte, observando-se o prazo
prescricional e as condições impostas pela legislação, mediante a informação em GFIP e
respectivo registro contábil, provas hábeis a demonstrar o seu exercício,
independentemente de autorização administrativa ou judicial, assumindo o contribuinte
a responsabilidade e sujeitando-se à posterior homologação ou glosa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Lançamento Procedente”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 321/486,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
PRELIMINARES
I. Ciência da NFLD e anexos
Os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa foram
observados no presente processo administrativo, não devendo, portanto, ser acatada a preliminar
de nulidade do lançamento, em razão da cientificação do documento constitutivo do crédito
lançado pela via postal.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002708/2007-03

Com efeito, à fl. 133 o Aviso de Recebimento comprova a recepção da NFLD em
04/01/2008.
A Portaria RFB n° 10.875, de 16/08/2007, em vigor na data da intimação, assim
dispunha sobre o assunto:
Art. 29. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal ou telegráfica, com prova de recebimento no domicílio tributário do
sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo;
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput, a intimação poderá
ser feita por edital publicado:
I - no sítio da RFB na Internet;
II - em dependência, franqueada ao público, da Unidade da RFB encarregada da
intimação;
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos no caput não estão sujeitos a ordem de
preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à RFB;
II - a Caixa Postal a ele atribuída pela RFB e disponibilizada no Centro Virtual de
Atendimento
ao
Contribuinte
(e-CAC),
no
endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.Br>, desde que o sujeito passivo expressamente o
autorize.
Da análise desses dispositivos conclui-se que não há ordem de prioridade entre a
intimação pessoal e a intimação por via postal com aviso de recebimento. A ordem de
preferência estabelecida é entre essas formas de intimação e a efetuada por meio de edital e
somente se já não restar comprovado de antemão que o interessado é indeterminado,
desconhecido ou tem domicílio indefinido.
Dessa forma, resta insubsistente o argumento da empresa de que deveria ter sido
efetuada a intimação na pessoa da representante legal da empresa, sendo perfeitamente válida a
intimação por via postal, com Aviso de Recebimento. Além disso, a regularidade do recebimento
da NFLD por via postal está caracterizada independentemente da qualificação do recebedor,
desde que tenha ocorrido no endereço do contribuinte. Somente com prova irrefutável de que o
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002708/2007-03

recebedor não deu ciência ao devedor é que se pode afastar a presunção de legalidade da
intimação, o que não ocorreu no caso aqui discutido.
Conforme Súmula CARF no 9, aprovada pelo Pleno em 2006, é válida a ciência da
notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com
a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
Assim, encaminhada a notificação por via postal ao endereço tributário eleito pelo
contribuinte, a intimação é válida, ainda que a assinatura do recebimento não seja a do intimado,
evidenciando-se correto o procedimento fiscal adotado pela autoridade lançadora.
II. Vício de forma
Em preliminar, itens 1 e 3, a empresa diz que o lançamento carece da descrição
clara e precisa dos fatos geradores que deram ensejo à exigência tributária, bem como não
contém a exata disposição legal que teria sido infringida pela empresa. Fundamenta a nulidade
no Decreto n° 70.235/72, que diz se aplicável às contribuições devidas à Previdência Social.
Cabe, inicialmente, esclarecer que os processos de contribuições previdenciárias
previstas na Lei n° 8.212, de 1991, só passaram a ser regidos pelo Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972, a partir de 1° de abril de 2008, por força do disposto no inciso I do art. 25 da Lei
n° 11.457, de 16 de março de 2007, que alterou as competências da Secretaria da Receita Federal
do Brasil atribuindo-lhe o planejamento, a execução, o acompanhamento e avaliação das
atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212,
de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição. Até então, o
processo administrativo previdenciário continuará disciplinado pela Portaria RFB n° 10.875, de
16 de agosto de 2007 (DOU de 24/08/2007, pg. 019), que substituiu a Portaria MPS n° 520, de
19 de maio de 2004 (DOU de 31/05/2004).
Após tal consideração, cabe dizer que da análise dos autos depreende-se a
improcedência da nulidade alegada.
Contrariamente ao alegado, o Relatório Fiscal (REFISC) expõe os fatos geradores
das contribuições previdenciárias e contempla informações pertinentes à ação fiscal, conforme
síntese do presente voto, sendo que o lançamento está fundamentado na legislação constante do
anexo “Fundamentos Legais do Débito” (FLD), juntado às fls. 98/102.
O anexo FLD, diferentemente do que afirmou o contribuinte, não traz dispositivos
estranhos à espécie, mas sim dispositivos que têm relação com os fatos geradores e contribuições
contidos na notificação. Eventuais citações de dispositivos não mais vigentes, quando são feitas,
objetivam dar conhecimento ao contribuinte do procedimento anterior, a fim de possibilitar um
melhor entendimento da regra legal que lhe sucedeu. Esclareça-se, no ponto, que no FLD não há
indicação de fundamentos sobre a contribuição incidente sobre a comercialização da produção
rural, como assevera a empresa.
Integram ainda o lançamento outros Relatórios que, agregados às informações do
REFISC, atendem plenamente ao art. 142 do CTN, senão vejamos:
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002708/2007-03

• No "DAD - Discriminativo Analítico do Débito", fls. 8/44, encontram-se
detalhados, por competência e por levantamento, os valores das bases de cálculo e as alíquotas
aplicadas por rubrica;
• No "DSD - Discriminativo Sintético do Débito", fls. 45/53, encontram-se
discriminados por competência e também por levantamento, os valores das contribuições e os
acréscimos legais que incidiram em virtude do Notificado não ter efetuado o recolhimento das
contribuições em época própria;
• No "DSE — Discriminativo Sintético de Débito", fls. 54/56, encontram-se
discriminadas sinteticamente, por estabelecimento, competência e levantamento, as contribuições
objeto da apuração, atualização monetária, multa e juros devidos pelo sujeito passivo;
• No "RL — Relatório de Lançamentos", fls. 57/77, são relacionados os
lançamentos efetuados com observações, quando necessárias, sobre sua base documental.
• No "RDA — Relatório de Documentos Apresentados", fls. 78/82, que identifica,
por estabelecimento e por competência, as parcelas que foram deduzidas das contribuições
apuradas, constituídas por recolhimentos (GPS);
• No "RADA — Relatório de apropriação de documentos apresentados", fls.
83/95, onde estão demonstrados por competência e por estabelecimento como as GPS
apresentadas pelo contribuinte foram apropriadas pela fiscalização;
Quanto aos percentuais de multa moratória aplicados, o anexo Instruções para o
Contribuinte (IPC), de fl. 6, informa no seu item “1” os valores da multa aplicada, de acordo com
a data do pagamento. Portanto, contrariamente ao afirmado pela recorrente, são indicados
claramente os percentuais de multa de mora.
Os percentuais acima indicados incidem sobre a totalização do débito em valores
originários, que, no caso, é de R$ 2.514.047,03 (dois milhões e quinhentos e quatorze mil e
quarenta e sete reais e três centavos), conforme DSE, fl. 53 e o anexo Totalização de Débito por
Moeda (TDM), de fl. 02.
Outrossim, o FLD, item 601 — Acréscimos legais — Multa, cita os fundamentos
legais da multa de mora, sendo que o lançamento observou os percentuais prescritos na Lei n°
8.212, de 1991, in verbis:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa,
sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS;
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002708/2007-03

d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social — CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
Ante o exposto, todas as informações de que o contribuinte se ressente constam do
REFISC e relatórios complementares, dos quais tomou expressa ciência, assegurando-lhe o
exercício do direito de defesa e contraditório. O lançamento atende, portanto, ao disposto no art.
142 art. do Código Tributário Nacional (CTN) e arts. 33 e 37 da Lei n° 8.212, de 1991, verbis:
CTN
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o
caso, proporá aplicação da penalidade cabível.
Lei n°8.212/91
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal - SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas de e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência
promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente."
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a fiscalização
lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento.
Conclui-se, com fundamento no exposto, pela improcedência do alegado.
III. Ausência de lançamento
Afirma a recorrente que as exações lançadas tomaram por base exclusivamente as
declarações prestadas pela empresa na GFIP, e que "não houve o lançamento tributário, atividade
PRIVATIVA da autoridade administrativa" (fl. 149). Diz, também, que não existe em nosso
sistema jurídico tributário a figura do auto-lançamento ou da auto-notificação, e, segundo seu
entendimento, o Auditor-Fiscal não teria motivado e fundamentado adequadamente a autuação
ao tomar por base para a cobrança exclusivamente as informações prestadas na GFIP.
Quanto ao alegado, tem-se a dizer que o feito fiscal em exame, denominado
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, tem por objeto, como a própria denominação
indica, o lançamento da contribuição previdenciária devida pela empresa, de modo que essa
alegação carece de qualquer fundamento legal.
Cabe esclarecer, em linhas gerais, que o processo administrativo de constituição
do crédito previdenciário possui duas fases distintas. Inicialmente, tem-se a fase chamada
oficiosa, já superada nos presentes autos, onde a autoridade lançadora identifica a matéria
tributária e o montante devido e efetua o lançamento, comunicando-o ao contribuinte, e, num
segundo momento, passa-se à fase conhecida por contenciosa, que é inaugurada com a
apresentação da impugnação tempestiva pelo contribuinte.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002708/2007-03

Outrossim, na fase oficiosa a Fiscalização tem a prerrogativa de analisar os
documentos relacionados com as contribuições previdenciárias, podendo, inclusive, lançar a
divergência entre os valores informados na GFIP e os recolhimentos da empresa relativos a esses
mesmos fatos geradores. Isso porque a GFIP é um instrumento de declaração e confissão de
dívida tributária, conforme definido pelo art. 32, IV, incluído pela Lei n° 9.528, de 10.12.97 e
art. 39, parágrafo 3°, com a redação dada pela Lei n° 11.457, de 2007, ambos da Lei n° 8.212, de
1991.
Portanto, as informações prestadas na GFIP servirão como base de cálculo das
contribuições previdenciárias e poderão ser exigidas do contribuinte em lançamento fiscal, pois
se constituem em prova do fato gerador.
No entanto, retornando à análise dos autos presentes, tem-se que, contrariamente
ao alegado pelo contribuinte e como demonstra o Relatório Fiscal e o TEAF (fls. 110/111), os
fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas foram apurados em folhas e recibos
de pagamento dos empregados e contribuintes individuais, nas notas fiscais relativas ao
pagamento da UNIMED e de aquisição de produtor rural e segurado especial.
Assim, esclarece-se que os fatos geradores não foram verificados exclusivamente
na GFIP, como afirma a defesa, muito embora se extraia dos autos que as bases das
contribuições dos segurados verificadas nas folhas e recibos de pagamento tenham sido
declaradas pela empresa nesse documento, beneficiando-a com redução legal da multa de mor
aplicada, conforme se verifica no anexo DAD.
MÉRITO
IV. Compensação
Na forma do artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, a compensação
extingue o crédito, mas sob a condição resolutória de homologação tácita ou expressa. A
compensação, na legislação tributária previdenciária, é o procedimento facultativo pelo qual o
sujeito passivo pode se ressarcir de contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente,
deduzindo-as também de contribuições devidas à Previdência Social, reservando-se ao sujeito
ativo o direito de conferir e homologar ou glosar e lançar os valores indevidamente
compensados.
Destarte, desde que atendidas as condições impostas pela legislação
previdenciária (artigo 89 da Lei n° 8.212/91; artigos 247 a 254 do RPS; artigos 192 a 196 da
Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005), bem como observado o prazo prescricional,
permite-se a compensação diretamente pelo contribuinte, independentemente de autorização
administrativa ou judicial, assumindo a responsabilidade e sujeitando-se a posterior confirmação
da autoridade fiscal, especialmente no caso de lançamento por homologação, ou seja, extingue-se
o crédito tributário sob condição resolutória de homologação tácita ou expressa.
A ausência recolhimento, portanto, não se confunde com compensação. Falta de
recolhimento é uma omissão do contribuinte que simplesmente deixa de recolher os valores
devidos. Compensação é um ato volitivo, por meio do qual o contribuinte que recolheu
indevidamente algum tributo reconhece que tem um débito fiscal e opta por extingui-lo mediante
aproveitamento de seu crédito.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002708/2007-03

Lembre-se que, nos termos do artigo 89 da Lei n° 8.212/91, o contribuinte pode
optar por pedir restituição do que recolheu indevidamente. Portanto, sendo facultado ao sujeito
passivo pedir restituição ou efetuar compensação, não se pode presumir que o contribuinte tenha
optado por esta última forma de repetição de indébito. É mister que ele comprove, de forma
inequívoca, que realmente tomou a iniciativa de quitar seus débitos mediante compensação.
A comprovação de que o contribuinte efetivamente realizou compensação é
necessária até mesmo por razões de segurança para o fisco, porque se o ato de compensação não
ficar registrado em base documental segura, corre-se o risco de um mesmo recolhimento
indevido ser utilizado mais de uma vez, para quitação de outros débitos ou como fundamento de
pedido de restituição.
Para demonstrar a efetiva realização da compensação, o contribuinte deve
registrar a operação na contabilidade e informar o fato em campo próprio na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP. Tais providências são
necessárias para que o fisco possa monitorar as compensações efetuadas pelos contribuintes.
Sem informação em GFIP e registro contábil, fica impossibilitado esse
acompanhamento.
Vê-se que, no âmbito previdenciário, a compensação realizada deve ser declarada
em GFIP e registrada na contabilidade, competindo à fiscalização, posteriormente, homologar ou
glosar os valores compensados. Assim, GFIP e escrituração contábil se constituem nos
documentos hábeis a demonstrar a efetiva realização de compensação.
No presente caso, a Contribuinte alega que parte dos lançamentos, sem apontar
especificamente a quais fatos geradores e competências se referem, ônus que lhe competia, já
foram compensados com contribuições que recolheu de forma indevida. Portanto, não apresentou
provas da realização das alegadas compensações.
Conclui-se, portanto, que a alegação de que o presente lançamento não observou
compensações realizadas não pode prosperar, já que tais compensações, de acordo com
declarações da própria contribuinte, prestadas em GFIP, sequer foram efetuadas.
V. Salário de contribuição. Rubricas da folha de pagamento.
A contribuinte alega a inconstitucionalidade e ilegalidade das contribuições à
Seguridade Social, incidentes sobre verbas que considera como não remuneratórias e que, por tal
fundamento, entende que estas não integrariam o conceito de salário-de-contribuição.
Aduz que não apenas o auxílio-doença, que toma em destaque, está fora da base
de cálculo da contribuição previdenciária, mas também outras parcelas, como salário-
maternidade, o auxílio-casamento, o aviso prévio não trabalhado pelo empregado, as férias não
indenizadas e o décimo terceiro salário, posto que não representam remuneração por serviço
prestado e não se constituem, por decorrência, em salário.
O levantamento que a contribuinte se insurge quanto tais alegações é o
levantamento 01 “FOLHA DE PAGAMENTO”, que se encontra assim descrito no Relatório
Fiscal:
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002708/2007-03

Levantamento 01 — FOLHA DE PAGAMENTO: Refere-se ao Salário de
Contribuição, as Contribuições Descontadas e as Deduções, apurado com base na folha
coletiva e nos recibos de salários, nos recibos de férias e nas rescisões de contrato de
trabalho dos Segurados Empregados e Contribuinte Individual (administradores), no
período de Janeiro de 2006 a Setembro de 2007, inclusive 13o Salário.
Pela descrição do levantamento 01 “FOLHA DE PAGAMENTO” que consta no
Relatório Fiscal, denota-se que houve, entre as rubricas referidas pela recorrente, a tributação
sobre o décimo terceiro salário. Contudo, o décimo terceiro salário integra o salário de
contribuição, eis que não arrolados entre as hipóteses isentivas previstas na legislação
previdenciária, possuindo este natureza remuneratória. Nesse sentido, cito precedentes deste
Conselho: acórdão no 2402-010.477, Relator Francisco Ibiapino Luz, julgado em 06/10/2021; e
acórdão no 2401-009.998, Relator Rodrigo Lopes Araújo, julgado em 07/10/2021.
Em que pese os argumentos jurídicos apresentados pela recorrente em relação às
demais rubricas, deixou ela de trazer aos autos qualquer prova de suas alegações, de modo a
demonstrar que no levantamento 01 “FOLHA DE PAGAMENTO” as rubricas auxílio-doença,
salário-maternidade, auxílio-casamento, aviso prévio e férias não indenizadas compuseram a
base de cálculo das contribuições exigidas nestes autos. Fazia-se necessário a juntada de
documentos contábeis, especialmente a folha de pagamento e GFIPs do período, para fins de
análise do pleito da recorrente.
Cabe ao interessado a prova do alegado. Não o fazendo, tornam-se improcedentes
as razões apresentadas por estarem desacompanhadas de provas.
VI. Contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física empregador
ou segurado especial. Sub-rogação do adquirente da produção rural.
A contribuição do empregador rural pessoa física, destinada à seguridade social,
tem previsão nos incisos I e II do artigo 25 da Lei 8.212/91, vejamos:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
Quanto a sub-rogação, ela está prevista no art. 30, IV, abaixo transcrito:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002708/2007-03

Embora tenha havido declaração de inconstitucionalidade pelo STF, isso se deu
entre as partes dos Recursos Extraordinários no 363.852/MG e 596.177/RS, motivo pelo qual o
art. 1o da lei no 8.540, de 1992, que conferiu nova redação ao art. 12, incisos V e VII; art. 25,
incisos I e II; e art. 30, inciso IV da Lei no 8.212, de 1991, com a redação atualizada até a Lei no
9.528, de 1997, continuam em vigor produzindo seus efeitos, lembrando que o caput do art. 25
da Lei no 8.212, de 1991, vigora desde 10/07/2001 com a redação da Lei no 10.256, de 2001.
Ocorre que, em sessão Plenária do STF, do dia 30 de março de 2017, foi
concluído o julgamento do RE no 718.874, com repercussão geral, e os Ministros do STF, por
maioria, decidiram pela constitucionalidade da contribuição previdenciária, prevista no artigo 25
da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural dos empregadores, pessoas físicas, após a
Emenda Constitucional no 20/1998.
Desse modo, a empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas
obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações previstas no art. 25 da Lei 8.212/91, independentemente de as operações de venda
terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, efetuando
a retenção dos valores correspondentes às contribuições.
Dessa forma, os fatos apurados subsumem-se à legislação pertinente, e está
obrigada a contribuinte a reter e recolher as contribuições, na condição de sub-rogada, devidas
sobre a receita de comercialização da produção adquirida de produtores rurais pessoas físicas.
VII. Contribuições da empresa sobre a remuneração dos segurados
contribuintes individuais
Há que se afastar o requerimento de cancelamento da contribuição lançada sobre a
remuneração paga ou devida aos segurados contribuintes individuais que prestaram serviços à
contribuinte. Quanto à alegação de inconstitucionalidade da exação, repise-se a incompetência
deste juízo administrativo para afastar lei ou ato normativo com base em alegações de
inconstitucionalidade e ilegalidade, conforme Súmula CARF no 02.
Inobstante, o presente lançamento não merece reparos, sendo que a exigência de
contribuições da empresa sobre as remunerações pagas aos contribuintes individuais
(empresários e autônomos) e avulsos, foi efetuada, na presente notificação, com base na Lei n°
9.876/99, que deu nova redação ao inciso I do artigo 22 da Lei n° 8.212/91, e incluiu o inciso III
no mesmo artigo.
VIII. Contribuição de 15% sobre pagamentos efetuados à Cooperativa de
Trabalho
A auditoria-fiscal constatou que a empresa deixou de recolher a contribuição
prevista no art. 22, inciso IV da Lei n° 8.212, de 1991, incidente sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe foram prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, deixando de declarar a totalidade dessas
informações em GFIP.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002708/2007-03

No entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) na sessão de
julgamento do dia 23/04/2014, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) no 595.838, sob o rito
de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212,
de 1991, que previa a contribuição previdenciária de 15%, incidente sobre o valor de notas
fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho.
Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou, em 24 de fevereiro de
2015, a NOTA/PGFN/CASTF/No 174/2015 incluindo a presente matéria na lista de dispensa de
contestar e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014. A RFB, então,
editou o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 25 de maio de 2015.
Desse modo, merece provimento o recurso da contribuinte neste tocante.
IX. Seguro Acidente de Trabalho - SAT
Nas competências 01/2006 a 05/2007, a empresa estava enquadrada no código
CNAE — Classificação Nacional de Atividades Econômicas n° 2021452124 referente a
empresas que desenvolvem FABRICAÇÃO DE MADEIRA LAMINADA E DE CHAPAS DE
MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA OU AGLOMERADA, cujo grau de risco, de acordo
com o Anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
corresponde ao nível grave e a alíquota de contribuição ao SAT correspondente é de três por
cento.
A partir de 06/2007, o ANEXO V - RELAÇÃO DE ATIVIDADES
PREPONDERANTES E CORRESPONDENTES GRAUS DE RISCO (CONFORME A
CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS), do RPS sofreu alteração
pelo Decreto n2 6.042, de 12 de fevereiro de 2007, passando a contribuinte a ser enquadrada no
CNAE n° 0621-8/00, referente à empresas que desenvolvem atividade de FABRICAÇÃO DE
MADEIRA LAMINADA E DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA E
AGLOMERADA, cujo grau de risco passou a ser médio, reduzindo a alíquota do SAT para um
por cento. Cabe lembrar que o Decreto n° 6.042, de 2007, de acordo com o inciso II do seu art.
50, passou a produzir efeitos a partir do 4° mês ao de sua publicação, quanto à nova redação do
Anexo V do Regulamento da Previdência Social.
Sendo assim, os percentuais de SAT aplicados nos autos foram devidamente
aplicados, observados os percentuais legais.
No que refere às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade, inclusive
quanto à alegada conotação jurídica de taxa, tal como definido no art. 145, II, da CF, e, nesse
caso, coincidência de base de cálculo da taxa com outro imposto, no caso a contribuição
previdenciária, bem assim, as alegações de inconstitucionalidade do art. 22, II, da Lei n° 8.212,
de 1991, por ofender o art. 7°, inciso XVIII, art. 201, inciso I, art. 145, parágrafo 2° e art. 195, I e
parágrafo 4°, todos da Constituição Federal de 1988, deixo-as de conhecer, conforme Súmula
CARF no 02.
Inobstante, cabe assentar que a contribuição ao SAT, encontra previsão na Lei n°
8.212, de 1991, que fixou as alíquotas distintas (1%, 2% e 3%) para a incidência da contribuição
ao Seguro Acidente do Trabalho. Ao regulamento coube a tarefa de definir a atividade
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002708/2007-03

preponderante, para o enquadramento legal nos correspondentes graus de riscos das atividades
desenvolvidas pelas empresas.
E o que estabelece o § 3° do art. 202 do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto n°3.048, de 6 de maio de 1999:
Art. 202. (...)
§3o. Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
O Regulamento não extrapolou a Lei, ao contrário, ao fixar os graus de riscos de
acordo com a atividade preponderante da empresa, está apenas e tão somente dando-lhe
concreção, já que a lei é abstrata e genérica, não podendo relacionar desde já a atividade de cada
empresa, mencionando se é de risco leve, médio ou grave.
Cabe referir também que inclusive o Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário 343446/SC, já firmaram entendimento declarando a constitucionalidade
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
Tem-se, portanto, como legal a contribuição ao SAT, pelo que não se acolhem as
pretensões da contribuinte, inclusive no tocante ao pedido de se adotar alíquotas diferenciadas
por setor da empresa, uma vez que a legislação alhures citada estabeleceu a forma em que se
deve proceder, não cabendo ao servidor dela se eximir por vontade própria, para afastar a
exação, como ocorreu no lançamento em debate, sendo devida a contribuição.
X. Contribuição para as Terceiras entidades
Em relação às contribuições para os Terceiros, de acordo com a atividade
exercida, a contribuinte enquadra-se no código FPAS 507, relativo às Indústrias, envolvendo,
dessa forma, contribuições para o SALÁRIO EDUCAÇÃO (2,5%), INCRA (0,2%), SENAI
(1,0%), SESI (1,5%) e SEBRAE (0,6%), encontrando-se o lançamento alinhado com as
determinações legais e regulamentares pertinentes, nos termos do Relatório de Fundamentos
Legais — FLD em anexo (fls. 98/37/102).
No que refere às alegações de inconstitucionalidade, inclusive quanto à exigência
de lei complementar, desconformidade dos atos infralegais editados pelo INSS e a lei,
cumulatividade de impostos e bis in idem das referidas exações, consoante já manifestado no
presente voto, a matéria que foge à competência deste juízo administrativo, cabendo ao Poder
Judiciário a sua apreciação. Ocorre que conforme Súmula CARF no 02, a qual dispõe que "O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.".
Quanto à contribuição para o Fundo Nacional do Desenvolvimento do Ensino -
FNDE, exigida sob a forma do Salário Educação, também não há como acatar os argumentos da
contribuinte, pois essa contribuição tem respaldo legal, tendo sido instituída pela Lei n°
4.440/64, posteriormente substituída pelo Decreto-lei n° 1.422/75, o qual atribuiu ao Poder
Executivo competência para fixar as respectivas alíquotas. Por força do Decreto n° 87.043/82, tal
alíquota foi fixada em 2,5% sobre a folha de salários.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002708/2007-03

A Lei 9.424/96 também disciplinou a matéria no art. 15:
Art. 15. O Salário-Educação, previsto no artigo 212, § 5o da Constituição Federal e
devido pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é
calculado com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, assim
definidos no artigo 12, inciso 1, da Lei n° 8.212/91.
Com a edição da Medida Provisória 1.565/96 e reedições, até a conversão na Lei
9.766/98, obtém-se em seu art. 10, §3°, a definição do contribuinte do salário-educação:
Art. 1o (...)
§3o Entende-se por empresa, para fins de incidência da contribuição social do Salário-
Educação, qualquer firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e
demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social.
Portanto, a exigência dessa contribuição é imposta por força da legislação vigente
e deve ser mantida nesta NFLD.
A alegação de que a contribuição devida ao SEBRAE é inexigível também não
pode prosperar, pois, por ser uma empresa, a contribuinte está sujeita às contribuições sociais
constantes na Constituição Federal, em seu artigo 149, dentre elas a destinada ao SEBRAE, que
foi instituída como um adicional às contribuições destinadas ao SENAI, SENAC, SESI e SESC,
nos termos do § 3o do artigo 8° da Lei n° 8.029/90, combinado com o artigo 1o do Decreto-Lei n°
2.318/86, abaixo transcritos:
Decreto-Lei 2.318/86:
Art 1° Mantida a cobrança, fiscalização, arrecadação e repasse às entidades
beneficiárias das contribuições para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI), para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), para o
Serviço Social da Indústria (SESI) e para o Serviço Social do Comércio (SESC), ficam
revogados:
(...)
Lei 8.029/90:
Art.8o É o Poder Executivo autorizado a desvincular, da Administração Pública Federal,
o Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa (Sebrae), mediante sua
transformação em serviço social autônomo.
(-)
§ 3o Para atender à execução das políticas de promoção de exportações e de apoio às
micro e às pequenas empresas, é instituído adicional às alíquotas das contribuições
sociais relativas às entidades de que trata o art. 12 do Decreto-Lei n2 2.318, de 30 de
dezembro de 1986, de: (Redação dada pela Lei n°10.668, de 14.5.2003)
Assim, vigorando no ordenamento jurídico a previsão legal da exigência da
contribuição em questão para todas as empresas que contribuem ao SENAC, SESC, SENAI e
SESI, sem excepcionar as de grande porte, não há como afastar a cobrança dessa exação na
presente NFLD.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002708/2007-03

A cobrança de contribuição para o INCRA, na presente notificação, encontra-se
amparada pelo ordenamento jurídico pátrio, conforme demonstra o relatório de Fundamentos
Legais do Débito.
O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em diversas oportunidades, que a
contribuição para o INCRA permanece plenamente exigível, inclusive em relação a empresas
que não tenham ligação com as atividades desempenhadas pelo INCRA. Neste sentido: REsp
600386/MG.
Estando em vigor a lei que instituiu a contribuição ao INCRA, tem-se por válido o
lançamento feito.
Por tais razões, sem razão a recorrente.
XI. Multa e juros.
A recorrente insurge-se contra os dispositivos legais vigentes que preveem
aplicação concomitante de juros, multa e correção monetária, bem como a adoção da taxa
SELIC.
Os percentuais e critérios de cálculo da multa e dos juros obedeceram
rigorosamente o disposto nos art. 34 e 35 da lei 8.212/91 e demais dispositivos informados no
relatório Fundamentos Legais do Débito, ambos de caráter irrelevável por expressa menção do
nos dispositivos citados.
Ademais, conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade, importa referir o disposto na
Súmula CARF no 02, a qual dispõe que "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.".
Sem razão a recorrente.
XII. Retroatividade benigna. Lei 11.941/09
Por força do instituto da retroatividade benigna, deve a multa ser recalculada,
conforme redação do art. 35 da Lei 8.212/91, conferida pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória.
Ocorre que a Procuradoria da Fazenda Nacional editou o Parecer SEI No
11315/2020/ME, ratificando a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que trata da
“Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer”, que assim dispõe:
1. Trata-se da Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da Coordenação-Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e do e-mail s/n, de
13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região –
PRFN 3a Região, os quais contestam a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002708/2007-03

que analisou proposta de inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de
recorrer, nos termos da Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de 2016[1].
(...)
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em juízo, a
diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as regras incidentes a
cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a tese de
que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável discernir se se
trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento independente do
lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência pressupõe a realização do
lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito tributário, diante do não
recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata por parte do
contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria a
regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a NFLD e a
escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando mais benéfico ao
contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à multa de ofício.
Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria afastada a incidência da
atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei no 11.941, de
2009), porquanto aplicável apenas à multa moratória, não havendo que se falar em
redução da multa de ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do débito.
(grifos no original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de
ofício.
Por tais razões, a multa imposta merece ser recalculada conforme redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por força da retroatividade benigna, conforme alínea “c” do inciso II do art.
106 do CTN.
XIII. Pedido de produção de prova pericial.
Quanto ao pedido da contribuinte de produção de provas e realização de perícia,
entendo que produção de provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com fundamento no
art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por se tratarem de
medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos necessários
ao julgamento.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002708/2007-03

A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Também compreende-se que, nos termos da Súmula CARF no 163, o
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Vejamos:
Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Rejeita-se o pedido, portanto.
XIV. Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para afastar do
lançamento a cobrança de 15% sobre o valor de notas fiscais ou faturas de serviços prestados por
cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho (Levantamento 04 - cooperativa de
trabalho UNIMED) e para que a multa seja recalculada, considerando a retroatividade benigna,
conforme redação do art. 35 da Lei 8.212/91, conferida pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 513
DF CARF MF
Original